Tribunal: CARF
Processo: 16327.000929/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000929/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A. ( SUCESSOR DE: BBA CREDITAANSTALT FIN.
E REPRES. LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N.37.
A exigência de comprovação de regularidade fiscal para fins de deferimento do
PERC deve se ater ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção
pelo incentivo, admitindo-se a prova de regularidade em qualquer momento do
processo administrativo independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000929/2006-90
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000929/2006-90

Relatório
Trata o presente processo de PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS – PERC, referente ao ano-calendário 2002 (fl.03),
protocolado em 21/06/2006.
Conforme dados constantes da ficha 29 — Aplicações em Incentivos Fiscais — da
DIPJ/2003 (fls.51), o contribuinte destinou parcela do imposto de renda recolhido para aplicação
no FINOR.
A solicitação da contribuinte foi motivada porque os incentivos fiscais ora em
análise não foram confirmados pela Receita Federal, segundo demonstra o Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais de fl.04:

O Despacho Decisório de 14/03/2008 (fls. 140-143) indeferiu o PERC, tendo em
vista que o contribuinte se encontrava em situação irregular junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil/PGFN, pois constavam débitos da interessada inscritos em Dívida Ativa da União, e
débitos em cobrança no SIEF e no PROFISC, que a impediram de comprovar a quitação de
tributos e contribuições federais.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 164-167), na qual
alegou em síntese que os débitos que impediram o deferimento do PERC encontravam-se com
exigibilidade suspensa.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
indeferimento do pedido em acórdão assim ementado (fls. 192-194):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A não comprovação de quitação de tributos e contribuições federais, pelo contribuinte,
impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou incentivos fiscais.
Em 15/06/2009, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ, conforme Aviso
de Recebimento fl. 196, e ainda inconformado, em 13/07/2009, apresentou recurso voluntário,
através do qual alega, em síntese:
- Os débitos apontados pela autoridade julgadora estavam com exigibilidade
suspensa conforme Certidão de Regularidade Fiscal, com validade até 03/06/2008;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000929/2006-90

- O art. 10 da IN n.o 734/2007 estabelece que, para concessão ou reconhecimento
de incentivo ou beneficio fiscal, é vedada a exigência da Certidão Conjunta emitida pela RFB e
pela PGFN, cabendo a verificação da regularidade fiscal à unidade da Receita Federal
encarregada da análise do pedido, mas que essa norma é direcionada à autoridade fiscal, que não
pode restringir sua análise somente à verificação da certidão do contribuinte, já que possui outros
meios de constatar a regularidade fiscal para conceder um incentivo;
- O contribuinte pode comprovar sua regularidade fiscal através de Certidão de
Regularidade Fiscal, não havendo norma que restrinja ou impeça essa apresentação;
- A concessão de incentivo fiscal pleiteado está condicionada à comprovação de
quitação de tributos e contribuições sociais, e no caso em tela, todos os alegados débitos do
Recorrente foram devidamente justificados, o que possibilitou a emissão da Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União cujos efeitos são os mesmos da Certidão Negativa, a teor dos artigos 205 e 206 do CTN e
que, portanto, comprova sua regularidade fiscal;
Ao final, requer a reforma da decisão proferida e que seja deferido o PERC objeto
dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o relato, o cerne do litígio reside na comprovação de regularidade
fiscal para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
– PERC.
O pressuposto é de que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), fica condicionada à comprovação pela Recorrente da regularidade tributária.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação desta regularidade fiscal deve se ater ao período a que se
referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ) na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo.
Assim, até esgotada a discussão administrativa, o que no presente caso ainda não
aconteceu, a Recorrente pode demonstrar a sua regularidade fiscal, para fins de fruição do
incentivo fiscal1.

1 Fundamentação Legal: art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995 e Súmula CARF no 37.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000929/2006-90

O momento em que a regularidade fiscal deve ser comprovada é a época atinente
à data da entrega da declaração. Uma vez admitido o deslocamento do marco temporal para
efeito de verificação da regularidade, há que se admitir também novos momentos para a
Contribuinte, a quem recai o ônus da prova, comprovar o preenchimento do requisito legal.
Assim, via de regra, cabe o entendimento de que a exigência da prova da quitação
deveria ser a do momento da opção, mas nos termos do enunciado da Súmula no 37, admite-se a
verificação dessa regularidade a posteriori, admitindo-se a prova da quitação em momentos
posteriores, inclusive por intermédio de Certidão de Regularidade Fiscal. Transcreve-se íntegra
da Súmula:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).
A autoridade fiscal apontou débitos em aberto constantes do Extrato de fls. 99-
139, emitido em 17/03/2008, o qual seriam impedimento para concessão do benefício fiscal.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou Certidão
de Regularidade Fiscal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) emitida em 03/06/2008 (fl.
190). A DRJ contudo entendeu que a autoridade fiscal não poderia exigir Certidão de
Regularidade, e que por isso o contribuinte deveria ter provado a quitação dos débitos constantes
do extrato, mantendo o indeferimento do pleito.
Em face da Súmula CARF n. 37, a decisão recorrida merece ser reformada. Isto
porque a Certidão de Regularidade Fiscal constante de folha 190 faz prova da regularidade do
contribuinte, podendo ela ser trazida aos autos em momento posterior, desde que o processo
administrativo esteja pendente de decisão.
Sendo assim, há de se deferir o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais-PERC, reconhecendo portanto que a Recorrente faz jus ao benefício do
FINOR para o ano-calendário 2002.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito por DAR-LHE
PROVIMENTO em face da aplicação da Súmula CARF n. 37.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000929/2006-90

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital